Tribunal: TJES
Processo: 5000502-45.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000502-45.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBANX VPD TRAVEL e outros (2)
RECORRIDO: SERGIO ARAUJO NIELSEN
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por SERGIO ARAUJO NIELSEN em face de EBANX VPD TRAVEL, AMERICAN EXPRESS e BRADESCO CARTÕES S/A.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais, CONDENANDO as rés SOLIDARIAMENTE ao pagamento do valor de R$3.047,83 (três mil, quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), as razões acima expostas, com correção monetária a contar do desembolso (12/03/2020) e juros a partir da citação.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3246980) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Em uma análise nos autos, vejo razão à Recorrida em relação a restituição dos valores pelo motivo do cancelamento, uma que conforme dispõe o magistrado de piso, a Recorrente tem o responsabilidade no caso exposto. Sendo assim, havendo presença do nexo de causalidade, ato ilícito e dano, vislumbro a responsabilidade de restituir o valor pago. Além disso, é preciso enaltecer que todas as rés envolvidas lucraram e foram beneficiadas com a aquisição dos bilhetes.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.